Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-12.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova pericial grafotécnica conclusiva quanto à falsidade das assinaturas. Demonstração do réu de que os

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova pericial grafotécnica conclusiva quanto à falsidade das assinaturas. Demonstração do réu de que os valores foram depositados na conta de titularidade da autora. Dever da autora de devolver os valores recebidos, devidamente corrigidos. Enriquecimento ilícito vedado no ordenamento jurídico. Danos morais não configurados. Ausência de demonstração de fato capaz de gerar dano à honra ou à dignidade da autora. Mero dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização a tal título. Restituição em dobro do indébito. Descabimento. Determinação para devolução dos valores descontados no benefício da autora na forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira. Incidência da Súmula 159 do E. STF. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso da autora desprovido, parcialmente provido o recurso do réu.